Tribunal: STF
Processo: RE 1554875
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA. IMPROVIMENTO.



    1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AGROSSERRA COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL SERRA DA IBIAPABA contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara da Seção Judiciária do Ceará que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela ofertada e deu seguimento à execução fiscal.



    2. Nas razões recursais, traz os seguintes argumentos: a) na exceção de pré-executividade restou demonstrada, claramente, a prescrição ordinária dos créditos tributários perseguidos na execução; b) os créditos executados derivam de uma única ação fiscal iniciada em outubro de 2002, relativa aos anos-calendário de 1998 a 2003; c) a própria Fazenda reconheceu que o contribuinte, revel, não pagou nem impugnou o lançamento, o qual se tornou definitivo, pelo menos, na data de 28-10-2003, de modo que caberia à exequente cobrar seus créditos dentro dos 05 (cinco) anos seguintes, ou seja, até 28-10-2008; d) os débitos só foram inscritos em dívida ativa em abril de 2015 e a execução protocolada em 06-08-2015; e) a exceção mostrou ser inverídica a tesa da PFN de que a prescrição de tais créditos tenha sido interrompida (zerada) em face da Lei 10.684, de 30 de maio de 2003; f) independentemente de tais débitos terem ou não sido indicados quando da adesão/consolidação do parcelamento, se tais débitos não estavam incluídos no processo de parcelamento, a execução não poderia prosseguir em relação a eles, uma vez que não se operou a interrupção da prescrição dos créditos, na forma do parágrafo único do art. 174 do CTN; g) muito embora, por erro, as inscrições 30 2 15 000280-27 e 30 6 15 000715-76 (PAF 13312 000584/2003-01); 30 6 15 000714-95 (PAF 13312 000583/2003-58) e 30 7 15 000273-02 (PAF 13312 000581/2003-69) tenham sido indicadas no momento da consolidação do parcelamento, a validação desse parcelamento (pelo menos em relação a essas inscrições), jamais poderia ter sido deferida pelo Fisco, haja vista que a Lei Federal só concedeu o parcelamento nos exatos termos do art. 1º, ou seja, apenas para débitos com vencimento até 28 de fevereiro de 2003; h) acaso a tutela de urgência não seja concedida, pelo menos para suspender, por ora, a execução fiscal, os executados-excipientes- agravantes estarão na iminência de ter seus imóveis, já penhorados e subavaliados, expropriados para satisfação de uma execução prescrita.



    3. Não há que se falar em prescrição. O crédito tributário teve origem em Auto de infração, cuja notificação ocorreu em 25/09/2003, sendo constituído definitivamente em 28/10/2003, conforme informações do próprio agravante.



    4. Inicia-se o prazo quinquenal de prescrição para a interposição da execução fiscal com a constituição definitiva do crédito.



    5. Compulsando os autos da execução fiscal (PJE 0001061-30.2015.4.05.8103), através do documento de id. 4058103.30276478, percebe-se que, em 16/08/2003, o agravante aderiu ao PAES (lei 10.684/2003). Em 28/12/2004, fez a consolidação da conta PAES, fazendo a indicação dos processos nº 13312.000584/2003-01 (CDAs 30 2 15 000280-27 e 30 6 15 000715-76), 13312.000583/2003-58 (CDA 30 6 15 000714-95) e 13312.000581/2003-69 (CDA 30 7 15 000273-02). A exclusão do parcelamento em definitivo ocorreu em 11/02/2015, com encerramento em 01/04/2015.



    6. O envio dos processos para inscrição em DAU aconteceu em 16/04/2015. Dessa forma, antes das inscrições em dívida ativa, a agravante aderiu a parcelamento em 16/08/2003, com rescisão em 11/02/2015, interrompendo a prescrição com esteio no art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, que voltou a correr apenas em 12/03/2015. Assim, ajuizada a execução fiscal em 06/08/2015, não há que se falar em prescrição.



    7. Agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente